Tribunal: STF
Processo: RE 490790
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL PORQUE IMEDIATAMENTE APLICÁVEL A DECISÃO DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 2.556. 1. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. 2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 535 do CPC.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    Embargos rejeitados.